Tribunal: TJPA
Processo: 0000543-78.2016.8.14.0033
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000543-78.2016.8.14.0033

APELANTE: ORIPTO MOTA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO.

CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CP). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA COM ESPECIAL RELEVÂNCIA. LAUDO PERICIAL NEGATIVO. IRRELEVÂNCIA. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA SENILIDADE. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. VIA INADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP). Pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, alegando que a condenação se baseou em testemunhos indiretos e que o laudo sexológico negativo comprovaria sua inocência. Subsidiariamente, pugna pela reforma da dosimetria da pena, com o reconhecimento da atenuante da senilidade e a fixação da pena abaixo do mínimo legal. Por fim, requer o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para a condenação pelo crime de estupro de vulnerável; ii) se o laudo pericial negativo tem o condão de afastar a materialidade do delito; iii) se a dosimetria da pena deve ser reformada para reconhecer a atenuante da senilidade e reduzir a pena abaixo do mínimo legal; e iv) se o pedido de recorrer em liberdade deve ser conhecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos crimes contra a dignidade sexual praticados contra crianças, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, mormente quando, como no caso, é firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova judicializados, como o depoimento da genitora e de conselheiro tutelar, que confirmaram o relato direto da ofendida.

4. A ausência de vestígios no laudo sexológico forense não afasta a materialidade do crime de estupro de vulnerável, pois a sua consumação pode ocorrer com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, como beijos e toques, conforme narrado pela vítima, os quais, por sua natureza, não deixam vestígios.

5. Impõe-se o reconhecimento da atenuante da senilidade (art. 65, I, do CP), uma vez que o réu contava com mais de 70 anos na data da prolação da sentença. Contudo, a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, em estrita observância ao entendimento consolidado na Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

6. O pedido para recorrer em liberdade não pode ser conhecido em sede de apelação, por inadequação da via eleita. A matéria deve ser veiculada por meio de
habeas corpus
, conforme previsão regimental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:
Em crimes de estupro de vulnerável, a palavra da vítima, quando firme e corroborada por outras provas, é suficiente para sustentar a condenação. A ausência de vestígios em laudo pericial é irrelevante quando a imputação se refere a atos libidinosos diversos da conjunção carnal. O reconhecimento de circunstâncias atenuantes não autoriza a fixação da pena-base aquém do mínimo legal. O pedido para recorrer em liberdade deve ser formulado na via processual adequada do
habeas corpus
.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 65, I, e 217-A; Regimento Interno do TJPA, art. 30, I, 'a'.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgRg no HC: 797796 SP 2023/0014650-8, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 09/05/2023, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2023; TJ-PA - RECURSO ESPECIAL: 00000868920168140051 13922051, Relator.: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 24/04/2023, Tribunal Pleno

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer

parcialmente
do recurso e no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Lyra
.

Belém/PA, 23 de março de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
ORIPTO MOTA RODRIGUES
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Muaná,
que o condenou a cumprir pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 217-A, do Código Penal.

Conforme a
denúncia
(ID 26994118), em 7 de junho de 2015, por volta das 9h30, na Rua LBA, no Município de Muaná, o apelante ORIPTO MOTA RODRIGUES praticou o crime de estupro de vulnerável contra a vítima M.L.T.C., que contava com apenas 6 (seis) anos de idade à época dos fatos.

Narra a peça acusatória que a prima da vítima, a menor E.C., de 7 (sete) anos, relatou à mãe da ofendida ter visto o acusado beijando a boca da ofendida.

Logo em seguida, o acusado chegou ao local, em uma aparente tentativa de intimidar as crianças para que não relatassem o ocorrido. Contudo, a vítima apontou para o acusado e confirmou que ele a havia beijado e tocado em suas partes íntimas, fato que foi negado pelo apelante.

Diante da situação, a genitora da vítima expulsou o acusado de sua residência. Posteriormente, a ofendida revelou à mãe que os abusos não eram um fato isolado, mencionando uma ocasião anterior em que o acusado lhe ofereceu goiabas em troca de um beijo.

Assim, o representante do
Parquet

pugnou pela condenação de Oripto Mota Rodrigues

como incurso nas sanções do art. 217 - A, do CPB.

Em ID 26994119, recebida a denúncia em 15/02/2016;

Em ID 26994122, Laudo nº 2015.01.000578-SEX;

Em ID 26994131, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada em 15/12/2020.

Em
Sentença
, ID 26994137, o magistrado julgou procedente a denúncia para condenar Oripto Mota Rodrigues como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 217 – A, do CPB.

Em suas
razões recursais,
ID 26994147,

a defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência probatória e, subsidiariamente, pela reforma da dosimetria da pena. Por fim, pugna pelo direito do apelante em recorrer em liberdade.

Em sede de
contrarrazões
(ID 26994150), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do Recurso de Apelação
.

Nesta Instância Superior
(ID 29905317), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à revisão.

Com inclusão em Pauta do Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço parcialmente do recurso e, inexistindo questões preliminares, passo à análise do mérito.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa sustenta a fragilidade probatória, alegando que a condenação teria se amparado exclusivamente em testemunhos indiretos (“ouvir dizer”) e que o laudo sexológico forense negativo comprovaria a inocência do apelante.

A tese defensiva, contudo, não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos e deve ser afastada.

É entendimento pacífico na jurisprudência que, nos crimes contra a dignidade sexual, especialmente quando praticados contra crianças, a palavra da vítima assume especial relevância probatória. No caso concreto, o relato da vítima M.L.T.C. não apenas se reveste de credibilidade, como constitui o epicentro de um acervo probatório coeso, harmônico e confirmado em juízo, apto a conferir segurança ao decreto condenatório.

A materialidade e a autoria delitivas encontram-se sobejamente comprovadas.

Desde a primeira oportunidade em que foi ouvida, no âmbito do Conselho Tutelar (Relatório Circunstancial de fls. 15, ID nº 26994117), a vítima descreveu os fatos de forma clara, espontânea e compatível com sua tenra idade, afirmando que o apelante a beijou na boca e tocou em suas partes íntimas, condutas que teriam se repetido mediante a oferta de bombons.

A alegação defensiva de que os depoimentos das testemunhas seriam meramente de "ouvir dizer" não se sustenta. A genitora da vítima confirmou integralmente o relato da filha em juízo, acrescentando detalhes relevantes, como o episódio em que a vítima confidenciou ter recebido goiabas em troca de beijos do acusado. Assim, a genitora não soube dos fatos apenas por intermédio de sua sobrinha (que presenciou o acusado beijando a vítima, mas cujo depoimento não foi colhido), e sim pela própria confirmação da vítima. Vejamos:

(...)
QUE: na época do fato acusado morava atrás de sua casa com sua irm Maria Goretti, pois o mesmo é padrinho de Goretti; o acusado já morava com a irm da depoente há mais de 01 ano: quem presenciou o acusado beijando a filha da depoente, Márcia Leticia, que na época tinha 06 aos, foi a prima dela Evelin Caroline que na época tinha 07 anos de idade; a depoente havia acabado de lavar umas roupas de criança, e pediu para sua filha Márcia Leticia estender na frente da casa de sua irm onde morava o acusado; e sua sobrinha Evelin tinha ido comprar açaí quando voltou disse para a depoente "TIA EU TENHO UMA COISA PARA LHE FALAR"; a depoente não deu importância e foi ai que sua sobrinha Evelin Ihe falou novamente "TENHO UMA COISA MUITO IMPORTANTE PARA LHE CONTAR, EU VI O BRASIL BEIJANDO A LETICIA" a depoente ficou assustada e perguntou para Leticia foi verdade isso Letícia? Ela respondeu: "FOI VERDADE MÃE ELE ESTAVA ME BEIJANDO E PEGANDO NA MINHA POPOCA"; Leticia também confessou que o acusado já havia feito isso outras vezes e lhe dava bombons para pegar em suas partes intimas por dentro da calcinha; Leticia disse ainda "TU LEMBRAS AQUELE DIA QUE EU ESTAVA COM AS GOIABAS, POIS ELE ME DEU EM TROCA DE UM BEIJO"; Leticia dizia que os beijos eram dados na boca do acusado; a depoente foi tomar satisfação com o acusado e ele negou; o acusado morava com sua esposa e duas meninas que eles criavam; logo depois o acusado se mudou para o Mocajatuba e depois para o município de Curralinho, onde lá foi acusado de abusar uma das enteadas desde que ela tinha 05 anos de idade; a esposa do acusado é sogra de Maria Goretti, irm da depoente; a depoente evita tocar no assunto com Leticia: Letícia chegou a fazer acompanhamento pela Santa Casa de Misericórdia em Belém; a depoente tem 04 filhos incluindo Letícia, sendo 02 meninos e 02 meninas todos com a idade de 11, 08, 05 e 03 anos de idade; a filha de 08 anos é especial; o acusado chegou a ser preso na época dos fatos, mas logo foi solto porque disseram que não houve flagrante.”
(Trecho do depoimento extraído da audiência de instrução e julgamento).

Ademais, o conselheiro tutelar Eldade Pimentel Pinto, ouvido em juízo como testemunha compromissada, afirmou recordar-se do atendimento e confirmou que a própria criança lhe relatou que o acusado a beijou na boca e tocou em sua parte íntima.

“ (...) QUE: na épc o depoente era conselheiro tutelar e lembra do caso após ler o relatório de fl. 15 do IPL; o depoente e a conselheira Maria Simoni Malato atenderam a mãe da suposta vitima, e esta relatou que o acusado havia beijado a sua filha e apalpado suas partes intimas; a vítima estava se comportando normalmente durante o atendimento, não demonstrava nervosismo ou trauma; foi feito tanto o atendimento da mãe e da criança/vítima e lembra que a criança confirmou que o acusado lhe beijou na boca e pegou na sua parte intima
. ” (Trecho do depoimento extraído da audiência de instrução e julgamento).

Portanto, não se está diante de relatos indiretos, mas da confirmação judicial, por agente público, do relato direto da ofendida.

No que concerne ao laudo sexológico negativo, a defesa lhe confere interpretação equivocada. O crime imputado e comprovado nos autos consiste na prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, como beijos e toques, os quais, por sua própria natureza, não deixam vestígios detectáveis em exame pericial. Assim, a conclusão pericial quanto à inexistência de sinais de conjunção carnal ou lesões não afasta a materialidade delitiva, mas, ao revés, mostra-se compatível com a dinâmica dos fatos narrados pela vítima.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTO NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL (ATOS DE MASTURBAÇÃO E SEXO ORAL). MATERIALIDADE DELITIVA . AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS NO LAUDO PERICIAL. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES. CONDENAÇÃO BASEADA NOS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS NOS AUTOS . TESE DEFENSIVA QUE DEMANDA REVOLVIMENTO DO MATERIAL FÁTICO/PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1 . "
O simples fato de o laudo pericial concluir pela ausência de vestígios de prática sexual, não afasta, por si só, a materialidade do delito, até porque a consumação do referido crime pode ocorrer com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, como no caso concreto. Precedentes."
(AgRg no AREsp n. 1 .162.046/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/11/2017, DJe de 13/11/2017.) 2. Assim, o Tribunal de origem concluiu ser incabível a absolvição por insuficiência de provas, uma vez que a materialidade e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos relatórios de avaliação psicológica e pela prova oral produzida nos autos . Assim, rever tal conclusão, como requer a defesa, no sentido da insuficiência de provas para a condenação do paciente, demandaria o revolvimento de matéria fático/probatória dos autos, o que é inviável na sede mandamental.3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 797796 SP 2023/0014650-8, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 09/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2023) (Grifei).

Por fim, o interrogatório do apelante limitou-se a uma negativa genérica e destituída de verossimilhança, desacompanhada de qualquer elemento probatório que lhe conferisse suporte. A versão de que a denúncia teria surgido em razão de suposta disputa patrimonial envolvendo o genro de sua esposa não explica por que uma criança de seis anos imputaria, de forma consistente e detalhada, fatos de tamanha gravidade.

Diante disso, verifica-se que a prova produzida é robusta, segura e devidamente judicializada. A palavra da vítima, corroborada pelo relatório do Conselho Tutelar e pelos depoimentos firmes e coerentes colhidos em audiência, é suficiente para a comprovação da autoria e da materialidade do crime de estupro de vulnerável, afastando a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

DA DOSIMETRIA DA PENA

No tocante à dosimetria, a defesa pleiteia o reconhecimento da atenuante da senilidade e a superação da Súmula nº 231 do STJ, a fim de que a pena seja fixada abaixo do mínimo legal.

Assiste parcial razão à defesa.

Na primeira fase, o magistrado sentenciante fixou a pena-base no mínimo legal de 08 (oito) anos de reclusão, ao considerar neutras ou favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, o que se mostra adequado e não comporta reparos.

Na segunda fase, contudo, o juízo de origem afirmou inexistirem atenuantes ou agravantes, incorrendo em erro material. Consoante o documento de identidade juntado aos autos (ID nº 26994117 – fl. 13), o apelante nasceu em 02/04/1949, contando com 72 anos de idade na data da prolação da sentença (13/07/2021).

Incide, portanto, a atenuante obrigatória da senilidade, prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal.

Todavia, o reconhecimento da referida atenuante não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal, em observância ao entendimento consolidado na Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Embora a defesa sustente a superação (
overruling
) do referido verbete, trata-se de entendimento jurisprudencial consolidado e vigente, de aplicação obrigatória por esta Corte.

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ART . 157, § 2º, INCISO II DO CP E ART. 244-B DO ECA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL . SÚMULA Nº 500 DO STJ. CONDENAÇÃO MANTIDA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA PROVISÓRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA Nº 231 DO STJ . INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É pacífico na jurisprudência, por força do enunciado de súmula nº 500 do STJ, que o crime de corrupção de menores, previsto no art . 244-B do ECA, é crime de natureza formal, bastando, por tanto, a prática do núcleo do tipo, independentemente da produção de eventual resultado naturalístico para sua consumação. Sendo assim, restando provado nos autos que o acusado tinha consciência da menoridade do adolescente e ainda assim o chamou a praticar o roubo, não há que se falar em atipicidade da conduta, devendo ser mantida a condenação. 2.
O Superior Tribunal de Justiça, por meio da súmula nº 231, mantém o entendimento pela impossibilidade de redução da pena provisória aquém do mínimo legal, enunciado plenamente compatível com o texto constitucional, justo e adequado à legislação penal no que diz respeito à individualização da pena, não havendo que se falar em sua superação .
3. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos e etc... Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação criminal. 11ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada no período de vinte e quatro de abril a dois de maio de dois mil e vinte e três. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra. Belém/PA, 08 de maio de 2023 . JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR DESEMBARGADOR RELATOR

(TJ-PA - RECURSO ESPECIAL: 00000868920168140051 13922051, Relator.: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 24/04/2023, Tribunal Pleno) (Grifei).

Assim, reconheço a atenuante da senilidade, mantendo, contudo, a pena intermediária em 08 (oito) anos de reclusão.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição, torno definitiva a pena no mesmo patamar.

O regime inicial semiaberto foi corretamente fixado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Mantida a reprimenda em 08 (oito) anos de reclusão, não se verifica a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal.

PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE:

Adianto que não conheço do pedido, tendo em vista que o
habeas corpus
é a via adequada para se discutir tal matéria, pois, havendo lesão ou ameaça de lesão ao direito de ir e vir e sendo este decorrente de ato de Juiz de Direito, o órgão competente para apreciar o pedido é a Seção de Direito Penal, conforme previsto no art. 30, I,
a
, do Regimento Interno desta Corte.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais, tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal, do
conheço parcialmente do
recurso e
nego-lhe provimento
, conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 20 de março de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 23/03/2026